Tribunal: TJBA
Processo: 8001079-86.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001079-86.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHAEL WEBERTON GILFONE BATISTA

Advogado(s)
:
MAIARA DE JESUS GUALBERTO MARINHO

AGRAVADO: CRISTIANE DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Romualdo Santos registrado(a) civilmente como ROMUALDO JORGE BARRETO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 80% DO SALÁRIO-MÍNIMO. EXCESSO EM RELAÇÃO ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARA 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO.
PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO PARCIAL
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MICHAEL WEBERTON GILFONE BATISTA contra decisão prolatada pelo MM Juiz da 4ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que fixou alimentos provisórios em 80% do salário-mínimo, a serem pagos em favor de sua filha, Z.M.D.S.G, menor impúbere. O Agravante alega que o valor arbitrado é excessivo diante de sua capacidade financeira, com rendimentos líquidos de R$ 1.528,00 e comprometimentos com despesas básicas e faculdade.

II. Questão em discussão.

A controvérsia recursal reside na redução do valor dos alimentos provisórios fixados, considerando a alegada insuficiência financeira do Agravante, bem como a manutenção do valor estabelecido, que deve respeitar as necessidades da criança e as condições do alimentante, conforme os princípios da proporcionalidade e possibilidade.

III. Razões de decidir

O valor de alimentos deve ser fixado conforme o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

O Agravante apresentou provas de sua hipossuficiência, evidenciando que a fixação de 80% do salário-mínimo é excessiva para suas condições financeiras.

A decisão que reduziu os alimentos provisórios para 40% do salário-mínimo revela-se equilibrada, atendendo tanto às necessidades da criança quanto à capacidade do alimentante.

Em relação ao pedido de quebra de sigilo bancário, não há indícios concretos que justifiquem a adoção dessa medida, que deve ser excepcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e
provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. Os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo com as reais condições financeiras do alimentante, respeitando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

2. O pedido de quebra de sigilo bancário deve ser deferido apenas em caso de indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial, o que não se configura no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8001079-86.2024.8.05.9000
em que figuram como parte
Agravante
MICHAEL WEBERTON GILFONE BATISTA
e parte
Agravada

Z.M.D.S.G.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.